Tribunal: TJES
Processo: 5009311-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009311-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ANTONIO MOREIRA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECU
R
SO – PARTE DA

DECISÃO QUE
REJEITA AS PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO, FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E DESIGNA AUDIÊNCIA
–
ACOLHIDA –
AÇÃO
DE APURAÇÃO DE HAVERES
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA
IN
SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE –
R
ECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,

DES
PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Não é cabível o agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitas as preliminares de contestação, fixa pontos controvertidos e designa audiência, tendo em vista a irresignação poderá ser deduzida em futura apelação.

2. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

3. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009311-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LOGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADOS: ANTÔNIO MOREIRA FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em contestação e reconvenção, bem como rejeitou as preliminares arguidas, fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, foi asseverado que, em relação à argumentação de que a decisão de saneamento deixou de apreciar duas preliminares, assim como de fixar os pontos controvertidos alusivos às matérias deduzidas em reconvenção, aparentemente o recurso seria inadmissível, porque tais questões não estão configuradas em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Ademais, também não seria o caso,
prima facie
, de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho que o presente recurso de Agravo de Instrumento atende apenas parcialmente o pressuposto de admissibilidade recursal objetivo positivo consubstanciado na ausência de
cabimento recursal
, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada.

Em análise do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos, salientou que a interpretação do rol do agravo de instrumento não pode deixar de observar a intenção do legislador que foi de restringir a utilização do recurso.

Porém, como ficou assentado no julgamento dos recursos paradigmas, o rol do artigo 1.015, do CPC, devia comportar interpretação à luz do texto constitucional, mormente no que diz respeito à vertente axiológica do efetivo acesso à justiça considerado como o direito ao procedimento adequado, à tutela efetiva e tempestiva.

Sobre o tema:

O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação. Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 285).

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota-se a tese da taxatividade mitigada.

Nessa linha, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação. Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo

– a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. (grifos do original)

Firmada tal premissa, a meu sentir, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a rejeição das preliminares arguidas em contestação, bem como a fixação de pontos controvertidos e a designação de audiência não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

Aliás, essa conclusão já foi adotada em casos análogos, o qual não foi conhecido o recurso que tinha por objeto de impugnação

decisão similar. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ABUSIVIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DECISÃO SANEADORA E DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO.
ART. 357, CPC.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC
. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO PREVISTA NO RESP 1704520/MT (TEMA 988) NÃO APLICÁVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. 1. Incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do CPC. 2. A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes do STJ. 3. O art. 1.015 do CPC elenca em rol taxativo às hipóteses de impugnação de decisões interlocutórias por meio do recurso de agravo de instrumento. 4.A mitigação estabelecida pelo STJ no julgamento do RESP 1704520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se aplica ao caso concreto, em virtude da ausência de urgência decorrente de inutilidade da apreciação oportuna do tópico.
5. A decisão de saneamento e de organização do processo prevista no art. 357, do CPC, ao resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e definir a distribuição do encargo probatório não se encontra albergada no rol de cabimento do instrumental interposto, por ausência de previsão legal. 6.Dessarte, embora não comportável recurso de agravo de instrumento contra a decisão de saneamento e organização do processo, o art. 357, § 1º, CPC assegura às partes "o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável", cuja oportunidade não foi exercida atempadamente pela parte agravante.
7.Consoante dicção do art. 1.009, § 1º, do CPC, a matéria deduzida neste recurso não preclui, porquanto pode ser suscitada em preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões. RECURSO de AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJGO; AI 5347041-37.2022.8.09.0087; Itumbiara; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 14/06/2022; DJEGO 20/06/2022; Pág. 1900)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTA CORRENTE.
REJEIÇÃO DE PEDIDO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO
. (...). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO AFASTADA. 1.
Não é cabível agravo de instrumento no ponto em que se rejeita a tese de inépcia da inicial
. (...)
(TJPR; Rec 0043655-35.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 24/10/2022; DJPR 24/10/2022)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO.
Readequação do valor da causa da reconvenção. Irresignação da parte ré. Hipótese de não cabimento do agravo. Rol taxativo do art. 1015 do CPC. A decisão ora agravada, que apenas determinou a adequação do valor da causa da reconvenção, com a complementação das custas processuais, não se encontra prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento, inviabilizando que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal
. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.696.396/MT, a respeito da "taxatividade mitigada", que não se aplica à presente hipótese, por não se vislumbrar urgência apta a justificar a excepcional admissibilidade do recurso, tampouco inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação. Possibilidade de rediscutir a matéria em sede de apelação. Falta de requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0060548-20.2022.8.19.0000; Santo Antônio de Pádua; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 18/10/2022; Pág. 512)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA QUE SANEOU O FEITO, REJEITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. Não cabimento. Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inadmissibilidade do recurso por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Decisão que não é recorrível de imediato e não está sujeita à preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, §1º, do diploma processual. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência do artigo 932, inciso III, da Lei de ritos. Recurso não conhecido.
(TJRJ; AI 0041891-98.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 11/10/2022; Pág. 173)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
nos moldes acima delinados.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009311-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LOGUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADOS: ANTÔNIO MOREIRA FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(
MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LOGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

contra

a r. decisão com cópia no ID 3395917, que, nos autos da
ação de
apuração de haveres
ajuizada por
ANTÔNIO MOREIRA FILHO
em face da ora recorrente e outras duas pessoas físicas, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em contestação e reconvenção, bem como rejeitou as preliminares arguidas, fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

Nas razões apresentadas no ID 3395752, a agravante alega, em síntese, que a partir do ano 2015, tornou-se inativa, de modo que suas operações se encontram paralisadas, existindo, tão somente, um controle de débitos e arrendamento e alienação de ativos, no intuito de minimizar os passivos e prejuízos existentes visando a retomada das operações, motivo pelo qual, inexistentes balanços mais atualizados.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
. No mérito, requerer a concessão da gratuidade da justiça e reformado o pronunciamento vergastado.

O pedido liminar foi
in
deferido
(ID 3684198), oportunidade na qual, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre possível inadmissibilidade parcial do recurso.

Em razão do
in
deferimento de antecipação de tutela recursal,
LOGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(
ID
4656580).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, tanto em relação ao agravo de instrumento, como também referente ao agravo interno (Ids 4768363 e 5228897).

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular da Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse diapasão, verifico que o magistrado singular determinou que a agravante apresentasse documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, observando o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC/15.

Após a manifestação da recorrente, foi indeferida a gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que o requerido traz balanços anteriores ao ano de 2015, demonstrando ainda, inatividade da empresa a partir deste período. Entretanto, observo às fls. 821 alegação no sentido de ter a empresa arrendamento e alienação de ativos, sem comprovar tais valores e a significância econômica desses.

(...)

Desta feita, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação acima. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser cancelada a distribuição, conforme preceitua o art. 290 do CPC/15.”

Pois bem.

A recorrente alega que, a partir do ano 2015, tornou-se inativa, de modo que suas operações se encontram paralisadas, existindo, tão somente, um controle de débitos e arrendamento e alienação de ativos, no intuito de minimizar os passivos e prejuízos existentes visando a retomada das operações, motivo pelo qual, inexistentes balanços mais atualizados.

Nesse passo, observo que a agravante acumulou, nos últimos anos, dívidas que não foram saldadas. Contudo, compreendo que, no âmbito empresarial, tal circunstância é absolutamente ordinária, não configurando, muitas das vezes, situação de hipossuficiência financeira que impeça o pagamento das custas processuais.

No caso, a situação agrava-se quando se observa que a recorrente vem realizando arrendamento e alienação de ativos, mas sequer junta documentos comprobatórios acerca dos valores que vem percebendo.

Ora, não é razoável aceitar que uma empresa do ramo de transportes possa, efetivamente, arrendar os bens de sua titularidade, necessários à sua atividade-fim, sem que formalize qualquer instrumento contratual.

Com efeito, diante do conjunto dos autos, considerando que a existência de passivo, por si só, não é suficiente a amparar o benefício pretendido, compreendo que a agravante não foi capaz de comprovar a situação por ela narrada.

Por tal razão, poderia a agravante ter colacionado um balanço patrimonial da pessoa jurídica, assim como a sua movimentação bancária, com a finalidade de subsidiar o seu pedido. Nesse sentido cito os recentes precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a agravante tenha apresentado a declaração contida no art. 4º da Lei nº 1.060⁄50, bem como documentação informando a relação de processos judiciais propostos em seu desfavor e, ainda, a negativação do seu nome, acabou por se olvidar de provar o estado de dificuldade que lhe impossibilitaria de adiantar o pagamento das custas prévias do pedido reconvencional apresentado. 2.
A demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária só é concedido à pessoa jurídica no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza, como se infere do enunciado sumular nº 481. 2.
Os documentos apresentados não são capazes de demonstrar a impossibilidade econômica da empresa agravante, já que apenas refletem o fato de estar sendo demandada, mas não há juntada de movimentação bancária ou de balancetes capazes de comprovarem que não pode suportar os custos das ações judiciais. Aliás, o fato de estar sendo demandada, por si só, não serve para demonstrar sua hipossuficiência econômica para os fins da Lei nº 1.060⁄50, considerando que os créditos podem estar sendo discutidos por diversas razões
. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159004486, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015)

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, § 4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar os mesmos documentos que o magistrado singular, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e, nessa parte,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)